Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. NOVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. REDISTRIBUIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO, HAVENDO FORO DE ELEIÇÃO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
2. A prescrição é o limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do CC, art. 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.
3. O CC, art. 205, estipulou como regra geral o prazo prescricional de 10 anos.
4. O termo inicial da contagem de prazo ocorreu após a última parcela do contrato renegociado, vencida em junho de 2014. Como a ação foi proposta em janeiro de 2024, não há que se falar em prescrição.
5. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I).
6. O feito foi extinto antes da análise dos pedidos feitos na fase de especificação, o que prejudica a análise do mérito da demanda. 8. As partes não têm domicílio no Distrito Federal, o imóvel está localizado em outro Estado e há foro de eleição, Florianópolis, SC, com renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado (ID 62403064). O ajuizamento da ação no Distrito Federal é abusivo e autoriza a redistribuição ao foro competente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Redistribuição ao foro de eleição, Florianópolis, SC.